Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711893-74.2020.8.07.0001 Agravante(s) HENRIQUE CAMARA REGO Agravado(s) CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Henrique Câmara Rêgo contra sentença (Id 19360974) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo ora apelante em desfavor da CEB Distribuição S. A., julgou improcedente o pedido exordial, para determinação de sua convocação e investidura em cargo para o qual foi aprovado em concurso público realizado pela parte ré. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, a ser realizada no período de 09/06 até 16/06/2021 (Id 25608780). A apelada apresentou petição (Id 25666899) requerendo o reconhecimento de perda superveniente do objeto do recurso. Noticia a finalização, em 2/3/2021, dos atos do processo de sua privatização, afirmando ter deixado de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal e não mais estar submetida à regra do art. 37, II, da Constituição Federal. Afirma que tal fato levou à caducidade do concurso público objeto do presente feito, porquanto não mais é possível ser obrigada a contratar pessoal aprovado em cadastro de reserva do concurso público. O apelante requereu a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência (Id 25737962). No Id 25750841, foi certificada a retirada do feito da pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual para, oportunamente, ser incluído em pauta presencial por videoconferência. No despacho catalogado no Id 25765422, esta Relatoria converteu o julgamento em diligência para oportunizar ao apelante oportunidade para manifestação sobre a alegação da apelada de perda superveniente do objeto do recurso. O apelante peticionou no Id 25938079 reafirmando seu interesse no julgamento do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. No caso, não reconheço a perda superveniente do objeto do recurso, conforme pretendido pela apelada. É que a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2020, ação foi ajuizada em 23/4/2020 (Id 19360938) e o direito almejado remonta ao certame para ingresso de novos funcionários no quadro de vagas da instituição regulado pelo edital n. 1/2012. Consta informação de que o processo seletivo em questão foi homologado em 10/11/2014 e permaneceu vigente até 11/11/2018. Logo, haja vista o autor/apelante se insurgir contra possível preterição na ordem de nomeação para o cargo ao qual concorreu durante a validade do concurso, não prospera a alegação por perda superveniente de objeto, porquanto a privatização foi formalizada em momento posterior e não há notícia de eventual prescrição. Ademais, conforme relatado, o apelante, na petição catalogada no Id 25938079, reafirmando seu interesse no julgamento do recurso. Assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de perda superveniente do objeto do recurso, formulado na petição catalogada no Id 25666899. Inclua-se o feito em oportuna pauta de julgamento presencial por videoconferência, conforme requerido na petição de Id 25737962. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora